Tribunal: STJ
Processo: 0057135-33.2021.8.06.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006287 - CE (2025/0290639-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ILDA ANGELICA DOS SANTOS CORREIA
ADVOGADOS
: MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CE035205
LORENA OLIVEIRA GALINDO ALMEIDA - CE042523
MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CE046573
AGRAVADO
: LOURISVAL PEREIRA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: GRACE CARLA BARBOSA DE MENEZES - AM014525
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
LIBERDADE DE
SÚMULA No 282/STF.
EXPRESSÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA No 7/STJ.
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exigido
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
25/11/2025
01/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:38:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: e9217e59-4997-45cc-a3f7-214bdc386c38

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006287 - CE (2025/0290639-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ILDA ANGELICA DOS SANTOS CORREIA
ADVOGADOS
: MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CE035205

LORENA OLIVEIRA GALINDO ALMEIDA - CE042523

MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CE046573
AGRAVADO
: LOURISVAL PEREIRA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: GRACE CARLA BARBOSA DE MENEZES - AM014525
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
LIBERDADE DE
SÚMULA No 282/STF.
EXPRESSÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA No 7/STJ.
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exigido
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ILDA ANGÉLICA DOS SANTOS CORREIA
contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. REQUERENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO
I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO
ART. 373,
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Apelação cível interposta por Ilda Angelica dos Santos Correia,
em face de Lourisval Pereira da Conceição, contra sentença que entendeu por
julgar o feito como parcialmente procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia reside em determinar se a matéria divulgada pela parte
Requerida ultrapassou os limites da liberdade de expressão, violando
injustificadamente a honra e a imagem da parte autora.
Documento eletrônico VDA51838530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:56
Código de Controle do Documento: 7780a2dd-3a21-4e08-b4f4-a8565490cc71

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Da análise detida destes autos, depreende-se que a nota publicada pela
parte ré, imputando à requerente a alegação de que 'a visita das
representantes da FNARAS foi unicamente para fazer turismo', não caracteriza
difamação e que não houve a utilização de palavras ofensivas com intuito de
denegrir a imagem da parte autora. Tratando-se o caso de mero exercício da
liberdade de expressão.
4. Atento às peculiaridades do caso concreto, entendo que, conforme
devidamente exposto na sentença, o Autor não atendeu ao comando contido no
do Código de Processo Civil, que estabelece que 'o ônus da
art. 373, inciso I,
prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito[...]'.
5. Verifica-se, portanto, que não se desincumbiu a apelante do ônus que lhe
competia. É que tais situações, contudo, não são, realmente, suficientes para
evidenciar o Dano Moral e a respectiva reparação.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. Em razão da sucumbência recursal, aplico o
§ 11, do CPC, em
art. 85,
relação à parte promovente, em razão do que majoro os honorários fixados
pela sentença em 5% (cinco por cento). No entanto, determino a suspensão da
exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98,
§ 3 do CPC" (e-STJ fl. 133).

No recurso especial (e-STJ fls. 148/146), a recorrente alega, além da
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 186, 927 e 300 do Código Civil, 1.010, II,
e 932, III, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, a necessidade de remoção do conteúdo ofensivo e a
reparação pelos danos sofridos.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 162/167), o recurso especial foi
recurso.
inadmitido (e-STJ fls. 169/175), dando ensejo à interposição do presente
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A in
o merece prosperar.
surgência nã
No que se refere à ofensa aos arts. 300 do CC, 1.010, II, e 932, III, do CPC,
verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no
recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
argos declaratórios com a finalidade de sanar
implícito, e não foram opostos emb
omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
.
questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
Documento eletrônico VDA51838530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:56
Código de Controle do Documento: 7780a2dd-3a21-4e08-b4f4-a8565490cc71

PROVIMENTO" (EDcl no
Relator Ministro PAULO DE
REsp 1.789.134/RS,
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
- grifou-se).
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
SÚMULA 282/STF.
QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO
QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
.
violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido" (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1.097.857/SP,
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
- grifou-se).
10/11/2017

86 e 927 do CC,
No que tange à alegada ofensa aos arts. 1
rever a conclusão
do tribunal local para reconhecer que a conduta em debate ultrapassou os limites da
liberdade de expressão e, assim, ofendeu a honra da recorrente demandaria o
o acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
revolvimento d
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
A propósito, eis o trecho do acórdão recorrido em que a tese da
responsabilidade civil do recorrido foi analisada:

"(...)
Da análise detida destes autos, depreende-se que a nota publicada
pela parte ré, imputando à requerente a alegação de que 'a visita das
representantes da FNARAS foi unicamente para fazer turismo', não caracteriza
difamação e que não houve a utilização de palavras ofensivas com intuito de
denegrir a imagem da parte autora. Tratando-se o caso de mero exercício da
liberdade de expressão" (e-STJ fls. 136/137).

Confiram-se:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A ARTIGO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial, em ação de indenização por danos morais, onde a parte
autora pleiteou a condenação da recorrida ao pagamento de indenização no
valor de R$ 20.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve extrapolação da
liberdade de expressão por parte da recorrida, configurando dano
moral à recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada concluiu que não houve ofensa aos direitos da
personalidade, pois os questionamentos da recorrida foram sobre o
procedimento estético e não sobre a pessoa da recorrente.
4. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. A análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal refoge da
competência do STJ.
6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51838530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:56
Código de Controle do Documento: 7780a2dd-3a21-4e08-b4f4-a8565490cc71

Tese de julgamento: 1. A liberdade de expressão não foi extrapolada, pois os
questionamentos da recorrida foram sobre o procedimento estético e não sobre
a pessoa da recorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
I; CC, arts. 11, 186, 187, 927;
art. 487,
CF/1988, arts. 1o, III, 5o, IV, V, X.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Súmula
n.
7"
(AgInt
no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp 2.907.524/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se).
29/9/2025,
3/10/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NOTÍCIA. DIFAMAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS.
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos
essenciais da controvérsia em exame.
2. A análise da pretensão recursal demandaria a incursão em aspectos fático-
probatórios dos autos, atividade inviável em recurso especial, tendo em vista o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A intervenção desta egrégia Corte para alterar os valores fixados pelas
instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais somente se
justifica nas hipóteses em que estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no
Relator
AREsp 2.876.385/SP,
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
- grifou-se).
29/8/2025

Quanto à divergência jurisprudencial, o recurso não merece conhecimento,
pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie. Não basta a
simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja realizado o necessário
cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações.
Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
2. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
COTEJO
ANALÍTICO
NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. 4.
DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51838530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:56
Código de Controle do Documento: 7780a2dd-3a21-4e08-b4f4-a8565490cc71

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou
objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF,
por analogia' (AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.351.296/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/9/2019,
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)" (AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.203.568/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
5/12/2022,
7/12/2022)

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51838530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:56
Código de Controle do Documento: 7780a2dd-3a21-4e08-b4f4-a8565490cc71

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.006.287 / CE
Número Registro: 2025/0290639-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00571353320218060117 571353320218060117
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ILDA ANGELICA DOS SANTOS CORREIA
ADVOGADOS : MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CE035205
LORENA OLIVEIRA GALINDO ALMEIDA - CE042523
MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CE046573
AGRAVADO
: LOURISVAL PEREIRA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: GRACE CARLA BARBOSA DE MENEZES - AM014525
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52792479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:04
Código de Controle do Documento: 6d8bd0fb-9a04-48df-8c47-4acc1b710a29

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:04
Código de Controle do Documento: 6d8bd0fb-9a04-48df-8c47-4acc1b710a29